Tribunal: TJBA
Processo: 8043859-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043859-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDSON DIAS DA COSTA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VANDSON DIAS DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente liminarmente o pedido de anulação de ato administrativo cumulada com pedido liminar, ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. A decisão impugnada fundamentou-se no art. 332, II, do CPC, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), que veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de o Poder Judiciário invalidar questões objetivas de concurso público com fundamento em vício de formulação, ausência de resposta correta ou inadequação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado no Tema 485 do STF estabelece que é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

A jurisprudência do STF e do STJ restringe o controle judicial às hipóteses de erro material evidente, duplicidade de alternativas corretas, cobrança de conteúdo estranho ao edital ou flagrante contrariedade à legislação vigente.

No caso concreto, as alegações do apelante não demonstram vício evidente, ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade, limitando-se a discordância subjetiva quanto à formulação das questões.

Não se verificou cobrança de conteúdo estranho ao edital, sendo legítima a inclusão de temas de atualidades noticiados até a data da prova.

A intervenção judicial ampla sobre o mérito das avaliações afrontaria o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

A sentença de improcedência liminar está alinhada com os precedentes vinculantes e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar o mérito das questões, salvo ocorrência de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade evidente.

Alegações de discordância subjetiva quanto ao conteúdo das questões não autorizam a anulação judicial de itens de prova objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 32732168220248130000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043859-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VANDSON DIAS DA COSTA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator